Tribunal: TJMT
Processo: 1009406-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009406-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), RHAONY CERVANTES GOMES FARIA DOS SANTOS - CPF: 037.680.771-79 (AGRAVANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Uma vez reconhecida relação de consumo e constatada a hipossuficiência técnica do consumidor para produção das provas, é necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009406-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RHAONY CERVANTES GOMES FARIA DOS SANTOS

AGRAVADO: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RHAONY CERVANTES GOMES FARIA DOS SANTOS

contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de desnecessidade de inversão do ônus da prova, pois, toda a tratativa foi realizada por meio virtual e a documentação encontra-se encartada nos autos.

O agravante relata que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais sob alegação de que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção crédito; cita que, além da declaração da Magistrada, de que a relação objeto da demanda é consumerista, a principal prova do seu direito está na posse da agravada, ou seja, a gravação da ligação telefônica na qual o atendente confirma a inexistência de parcelamento da matrícula, induzindo o agravante a contratar os serviços da agravada; aduz que solicitou a prova, todavia, a gravação não foi fornecida nem tão pouco acostada aos autos.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja deferida a inversão do ônus da prova.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o agravante argumenta que, além da declaração da Magistrada, de que a relação objeto da demanda é consumerista, a principal prova do seu direito está na posse da agravada, ou seja, a gravação da ligação telefônica na qual o atendente confirma a inexistência de parcelamento da matrícula, induzindo o agravante a contratar os serviços da agravada; aduz que solicitou a prova, todavia, a gravação não foi fornecida nem tão pouco acostada aos autos.

Pois bem. A Magistrada reconheceu se tratar de
lide consumerista, mas não entendeu necessária a inversão do ônus da prova, pois, toda a tratativa foi realizada por meio virtual e a documentação encontra-se encartada nos autos, de modo que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e a ré os fatos extintivos, modificativos e/ou impeditivos do direito do autor.

Estabelece o artigo 6o do
Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor
, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
.”

O autor apresenta e-mail encaminhado à agravada, discordando dos valores cobrados e solicitando
“todas as gravações das ligações via central de atendimento, especialmente do dia 01/02/2021, protocolo no CS6372122, atendente Ronildo José, que informou que tais valores não seriam cobrados futuramente (...)”.

Em contestação, a agravada apresentou extrato financeiro, boletim, histórico escolar, contrato de prestação de serviços educacionais padrão e não consta o alegado Contrato de Parcelamento de Matrícula Tardio.

Inicialmente, há indícios da alegada hipossuficiência técnica do agravante que pretende comprovar que foi enganado quanto aos valores da matrícula, mediante a gravação telefônica do dia a 01/02/2021, protocolo no CS6372122, atendente Ronildo José. Alega que entrou em contato com a central de atendimento e obteve informações falsas que o levaram a assinar o contrato.

Certamente que a prova está em posse da agravada e o autor está impossibilitado de produzi-la e tentar demonstrar por ela o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.
1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.
2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. 3. Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída ex officio, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real. 4. Sentença anulada. 5. Recurso da parte autora prejudicado”
(N.U 1010470-52.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CDC - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO. Se presente a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do consumidor para produção das provas, é necessário determinar a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6°, inciso VIII, do CDC
”
(N.U 1009408-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VIABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS - ART. 6o, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se a inversão do ônus da prova se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6o, VIII, do CDC
)”
(N.U 1005202-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a decisão agravada, para deferir a inversão do ônus da prova na lide de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023